Tribunal: STF
Processo: RE 1327378
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES POR MOTIVO DE SAÚDE. LEI Nº 9.394/96 E LEI Nº 9.536/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo IFCE contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito da autora à transferência do Curso de Engenharia Civil do IFAL para o mesmo Curso no IFCE, devendo o IFCE adotar todas as providências necessárias à transferência e matrícula da aluna.
    2. Cinge-se a questão de mérito em verificar se a autora tem direito à transferência de sua matrícula do curso de engenharia civil do IFAL para o IFCE. De acordo com a inicial: 1) a autora é acadêmica do Curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Alagoas - IFAL; 2) após a mudança para o Estado de Alagoas passou a ter sentimentos de profunda tristeza, evoluindo o grau de ansiedade a ponto de ter surtos de pânico, chegando a realizar cortes graves em seus braços/pulsos, atentando contra a própria vida; 3) em agosto/2018, em Fortaleza/CE, foi levada por familiares ao psiquiatra, o qual passou medicamentos tarja preta, ficando a autora em estado de observação e cuidado, sendo acompanhada pelo profissional desde então; 4) ao retornar para Alagoas, teve outro surto, com tentativa de suicídio, o que levou seus familiares a trazê-la de volta para Fortaleza/CE; 5) não tinha condições de se automedicar, estando diante de um quadro extremamente delicado, depressão em alto grau, necessitando de cuidados e monitoramento constantes, mediante laudos médicos; 6) está em tratamento com psiquiatra e psicóloga, mas ainda apresenta sintomas de fragilidade e depressão, dificultando qualquer possibilidade de continuar a faculdade em outro Estado e longe da família; 7) requereu administrativamente a transferência do Curso de Engenharia Civil do IFAL para o mesmo curso no IFCE, o que foi indeferido; 8) o impedimento da sua transferência fere seu direito constitucional à educação e à saúde, sendo imprescindível tal transferência em razão da necessidade de convívio e acompanhamento familiar contínuo.
    3. Não há norma legal que ampare a pretensão da autora de transferência do curso de engenharia civil do IFAL para o mesmo curso do IFCE.
    4. O estudante universitário, e seu dependente, apenas faz jus à transferência de universidade, de ofício, se for servidor público transferido por interesse da administração, nos termos do art. 49, da Lei nº 9.394/96 c/c art. 1º da Lei nº 9.536/97.
    5. Não se enquadrando a situação da autora (acometimento de doença) dentre àquelas que autorizam a transferência ex offício, é necessário que sejam observadas as regras internas da universidade de transferência voluntária (que depende da existência de vagas e de processo seletivo), considerando sua autonomia administrativa, prevista no art. 207 da Constituição Federal, e ainda a observância do princípio da isonomia, tendo em vista a existência de outros estudantes que prestam vestibular/ENEM para conseguirem uma vaga na universidade.
    6. Ao se permitir que o Judiciário interfira na gestão das universidades pode-se acarretar prejuízos graves aos alunos matriculados e, ainda, àqueles que pretendem ingressar através do vestibular. A vaga ocupada pelo aluno transferido fora dos casos em que a lei autoriza terá que ser compensada retirando a vaga de outro possível estudante, restando configurada grave violação ao direito constitucionalmente assegurado de acesso à educação, já que outros alunos ficarão impossibilitados de entrar na Universidade, em decorrência da redução do número de vagas.
    7. Precedentes deste Tribunal: Processo nº: 0807493-18.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 4ª Turma, Relator Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, j. set. 2020; Processo nº: 0803839-23.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 3ª Turma, Relator Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (convocado), j. julho 2020; Processo nº: 0812152-88.2018.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Turma, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. dezembro 2019.
    8. Dessa forma, ainda que a situação de saúde da autora seja grave (depressão e surtos psiquiátricos, tendo inclusive atentando contra a própria vida), não há fundamento legal para o acolhimento do pleito.
    9. Apelação e remessa necessária providas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 196 e 205 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente